Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, pela qual o MM. Juiz indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora, consistente em reintegrá-la na posse de automóvel que alega ter o réu adquirido após transações fraudulentas.
2. Não foram suficientemente esclarecidos os fatos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, porquanto consta dos autos que esta ajuizou outra ação, narrando que, ao contrário do descrito nestes autos, o veículo teria sido furtado, e o réu, ora agravado, apresentou, na origem, o documento do carro em seu nome, e um contrato de financiamento do bem com uma instituição financeira.
3. Considerando a necessidade de esclarecimentos em um juízo de cognição exauriente, incabível a concessão da tutela de urgência de reintegração da autora na posse do veículo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.